Tribunal: STJ
Processo: 5001261-65.2018.8.21.6001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984817 - RS (2025/0251916-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DELLAMORA GARCIA (EM CAUSA
PRÓPRIA)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DELLAMORA GARCIA - RS028842
AGRAVADO
: CLAUDETE SOARES DA ROCHA
AGRAVADO
: ANTONIO CLAUDIO DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: CARLA DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: CLAUDIA DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: JOSLAINE DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: JUVENAL JUNIOR DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: MARIBEL DA ROCHA BERNARDES WETTERNICK
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS E DO DISPOSITIVO OBJETO DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados e do dispositivo
objeto de interpretação divergente, com aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial fundada em contrato
de honorários advocatícios, sendo o valor da causa de R$ 16.500,00.
3. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito. A Corte estadual
manteve integralmente a sentença e rejeitou os embargos de declaração.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a execução deve ser suspensa até a
apuração da meação no inventário, mantendo-se valor líquido provisório, à luz da
natureza alimentar, do privilégio dos honorários e da força executiva do contrato,
com precedentes favoráveis.
Documento eletrônico VDA53235925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 82f4b5bb-33e4-4632-a7c7-2dfd4618a0f6

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial não individualiza, de forma específica e inequívoca, os
dispositivos de lei federal supostamente violados nem o dispositivo objeto de
interpretação divergente, o que configura deficiência de fundamentação e atrai o
óbice da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “Incide a Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial não
Tese de julgamento
indica, de forma clara e precisa, os dispositivos de lei federal supostamente violados
ou sobre os quais recairia a divergência jurisprudencial, caracterizando deficiência
de fundamentação”.
não há.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284; STJ; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
STJ; AgInt no
relator Ministro Paulo
19/9/2022;
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 82f4b5bb-33e4-4632-a7c7-2dfd4618a0f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984817 - RS (2025/0251916-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DELLAMORA GARCIA (EM CAUSA
PRÓPRIA)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DELLAMORA GARCIA - RS028842
AGRAVADO
: CLAUDETE SOARES DA ROCHA
AGRAVADO
: ANTONIO CLAUDIO DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: CARLA DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: CLAUDIA DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: JOSLAINE DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: JUVENAL JUNIOR DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: MARIBEL DA ROCHA BERNARDES WETTERNICK
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS E DO DISPOSITIVO OBJETO DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados e do dispositivo
objeto de interpretação divergente, com aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial fundada em contrato
de honorários advocatícios, sendo o valor da causa de R$ 16.500,00.
3. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito. A Corte estadual
manteve integralmente a sentença e rejeitou os embargos de declaração.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a execução deve ser suspensa até a
apuração da meação no inventário, mantendo-se valor líquido provisório, à luz da
natureza alimentar, do privilégio dos honorários e da força executiva do contrato,
com precedentes favoráveis.
Documento eletrônico VDA51573109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:36
Código de Controle do Documento: 16fc02aa-c1c4-44a1-a7fd-6be4f1793781

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial não individualiza, de forma específica e inequívoca, os
dispositivos de lei federal supostamente violados nem o dispositivo objeto de
interpretação divergente, o que configura deficiência de fundamentação e atrai o
óbice da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “Incide a Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial não
Tese de julgamento
indica, de forma clara e precisa, os dispositivos de lei federal supostamente violados
ou sobre os quais recairia a divergência jurisprudencial, caracterizando deficiência
de fundamentação”.
não há.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284; STJ; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
STJ; AgInt no
relator Ministro Paulo
19/9/2022;
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS
ROBERTO DELLAMORA GARCIA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, por deficiência na fundamentação decorrente da ausência de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais supostamente violados e por ausência de indicação
do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, com incidência da Súmula n.
284 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível, nos autos de ação de execução de título
extrajudicial.
Documento eletrônico VDA51573109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:36
Código de Controle do Documento: 16fc02aa-c1c4-44a1-a7fd-6be4f1793781

O julgado foi assim ementado (fl. 322):

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM
AMPARO NO
INC. IV, DO
APELANTE CONTRATADO
ART. 485,
CPC/2015.
PARA AJUIZAR AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C.
MEAÇÃO/PARTILHA
DE
BENS
EM
FAVOR
DA
CONTRATANTE
/EXECUTADA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. CONTRATO DE
HONORÁRIOS QUE PREVÊ A REMUNERAÇÃO DO EXEQUENTE À RAZÃO
DE 20% SOBRE A MEAÇÃO DA EXECUTADA, ORA FALECIDA,
RELATIVAMENTE AOS BENS DE SEU COMPANHEIRO (TAMBÉM
EXTINTO), ARROLADOS EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO
DOS BENS PELA FAZENDA ESTADUAL. TÍTULO QUE NÃO SE REVESTE DE
LIQUIDEZ (
DO
. MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
ART. 783
CPC/2015)
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
385):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE
PROFISSIONAIS LIBERAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
E
ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
DESACOLHIMENTO. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de execução de
título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios. O acórdão
embargado manteve a extinção do feito com fundamento no
do
art. 485, inciso IV,
em razão da ausência de liquidez do título executivo. O embargante
CPC/2015,
sustenta contradições no julgamento e postula o prequestionamento de dispositivos
legais. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, com fundamento no
do
bem como a necessidade de
art. 1.022
CPC/2015,
prequestionamento para interposição de recurso aos Tribunais Superiores. III. Razões
de decidir: O acórdão embargado analisou todas as questões devolvidas a esta
instância, apresentando fundamentação clara e suficiente. Não foram constatadas
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que justifiquem o acolhimento
dos embargos de declaração. A irresignação do embargante reflete mero
inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo esta a finalidade dos
aclaratórios. O prequestionamento, para fins de interposição de recurso, é alcançado
Documento eletrônico VDA51573109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:36
Código de Controle do Documento: 16fc02aa-c1c4-44a1-a7fd-6be4f1793781

pela mera interposição dos embargos, nos termos do
do
A
art. 1.025
CPC/2015.
jurisprudência deste Tribunal reafirma que o julgador não está obrigado a rebater todas
as alegações das partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para a
resolução da controvérsia. IV. Jurisprudência e Leis relevantes citadas: CPC/2015,
arts. 485, IV, 1.022 e 1.025; STJ, AgRg no AR Esp 1.496.689/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, Quarta Turma, j. 5.10.2019. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte sustenta que a execução deve ser suspensa,
por prejudicialidade com a apuração do proveito econômico no inventário, mantendo-
se por ora o valor líquido provisório de R$ 21.100,00, invocando a natureza
alimentar, o privilégio dos honorários e a força executiva do contrato de honorários.
Cita precedentes do próprio TJRS e do STJ favoráveis à suspensão em
hipóteses de prejudicialidade.
Requer o provimento do recurso para manter o valor provisório e
determinar a suspensão da execução até a apuração da meação no inventário.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 407.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial
(contrato de honorários advocatícios) em que a parte autora pleiteou a cobrança de
20% sobre o acréscimo patrimonial decorrente da meação reconhecida em ação de
união estável e a suspensão da execução até a apuração do proveito econômico no
inventário, cujo valor da causa fixado foi de R$ 16.500,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
de mérito, com base no
IV, do CPC, por ausência de liquidez do título, e
art. 485,
determinou o levantamento de restrições e penhoras.
Documento eletrônico VDA51573109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:36
Código de Controle do Documento: 16fc02aa-c1c4-44a1-a7fd-6be4f1793781

A Corte estadual manteve integralmente a sentença e os embargos de
declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte busca a suspensão da execução até a apuração
da meação no inventário, conforme jurisprudência e previsão legal, diante da
liquidez pendente e do risco de prescrição.
Ocorre que a alegação de violação de normas legais ou sobre as quais
recaem divergência jurisprudencial sem a individualização precisa e compreensível
do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação
numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem
de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o
conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação.
No caso, a parte recorrente deixou de indicar, de forma específica e
inequívoca, os dispositivos legais que supostamente teriam sido violados pelo
acórdão impugnado ou que recairia a divergência jurisprudencial, ainda que haja a
citação de passagem de artigos de lei.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para
o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
DJe de
destaquei).
19/9/2022,
21/9/2022,
Nesse contexto, tem aplicação a Súmula n. 284 do STF: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51573109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:36
Código de Controle do Documento: 16fc02aa-c1c4-44a1-a7fd-6be4f1793781

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa
do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
especial interposto (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.615.830/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do
inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação precisa do
art. 105
dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em

13/2/2023, DJe
de
)
16/2/2023.

Documento eletrônico VDA51573109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:36
Código de Controle do Documento: 16fc02aa-c1c4-44a1-a7fd-6be4f1793781

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.984.817 / RS
Número Registro: 2025/0251916-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012616520188216001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO DELLAMORA GARCIA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO : CARLOS ROBERTO DELLAMORA GARCIA - RS028842
AGRAVADO
: CLAUDETE SOARES DA ROCHA
AGRAVADO
: ANTONIO CLAUDIO DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: CARLA DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: CLAUDIA DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: JOSLAINE DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: JUVENAL JUNIOR DA ROCHA BERNARDES
AGRAVADO
: MARIBEL DA ROCHA BERNARDES WETTERNICK
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA53203310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:47:53
Código de Controle do Documento: ba07b319-6d46-4bd6-a82c-c55b3c39ef77

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:47:53
Código de Controle do Documento: ba07b319-6d46-4bd6-a82c-c55b3c39ef77